Tribunal: TJES
Processo: 5004722-27.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2023-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004722-27.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
AGRAVADO: IANQUE LIMA DE ALMEIDA BARBOSA
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5004722-27.2022.8.08.0000

RELATOR : DES. SUBST. RODRIGO FERREIRA MIRANDA

RECORRENTE : AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

ADVOGADO : FÁBIO FRASATO CAIRES

RECORRIDO : IANQUE LIMA DE ALMEIDA BARBOSA

MAGISTRADA : ÂNGELA CRISTINA CELESTINO DE OLIVEIRA

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA (RELATOR):

A controvérsia está relacionada à busca e apreensão do veículo Hyundai/Tucson GL, cor prata, ano 2010, placa MTC5G29, dado em garantia de alienação fiduciária no contrato de financiamento celebrado entre as partes.

A decisão agravada determinou a comprovação pela Agravante da notificação válida do Agravado, antes de analisar o pedido liminar de busca e apreensão (id. 14110055 – do processo principal).

A Agravante pretende reformar a decisão agravada, argumentando que (i) encaminhou notificação extrajudicial por meio de correspondência eletrônica ao endereço de e-mail informado pelo Agravado, para efeito de comprovação da mora; (ii) houve a confirmação da entrega/leitura do referido documento pelo Agravado; (iii) o envio de notificação por intermédio de Cartório de Títulos é mera formalidade desnecessária, e (iv) a manutenção da decisão agravada acarretará a extinção do processo (id. 2687105).

Pois bem.

De partida, consigno ser desnecessária nova intimação do Agravado para contrarrazões, haja vista que se cuida de hipótese de desprovimento do agravo de instrumento, e a não oportunização do contraditório não lhe causa qualquer prejuízo.

Quanto à questão objeto de controvérsia, é importante frisar que para o ajuizamento da demanda de busca e apreensão, é imprescindível a comprovação da mora, consoante preconiza a Súmula n.º 72, do c. Superior Tribunal de Justiça
[1]
.

A comprovação da mora pode ser realizada por carta registrada com aviso de recebimento, de acordo com a redação do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n.º 911/69, através de Cartório de Títulos e Documentos ou através de protesto do título, entregue no endereço do domicílio do devedor,
sendo dispensável o recebimento pessoal pelo mesmo
.

É como orienta o Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ART. 3º DO DECRETO-LEI 911/1969. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO AO DEVEDOR ACERCA DA MORA. ENTREGA NO ENDEREÇO DO DEVEDOR INFORMADO EM CONTRATO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

1.
A concessão de medida liminar em ação de busca e apreensão decorrente do inadimplemento de contrato com garantia de alienação fiduciária está condicionada à mora do devedor, que, nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/69, poderá ser comprovada por carta registrada efetivamente entregue no domicílio do devedor, sendo dispensada a sua notificação pessoal
.

2. Inviabilidade de alterar conclusão do tribunal de origem de ausência de entrega de notificação no endereço indicado no contrato, pois demanda incursão na seara fático-probatória, atividade não realizável nesta via especial, a teor da súmula 7/STJ.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1828198/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/10/2019, DJe 24/10/2019)” (destaquei)

No caso dos autos, verifica-se que a notificação extrajudicial foi enviada ao
endereço eletrônico
do Agravado (id. 10823418 – do processo principal), o que não legitima a comunicação prévia a que alude o Decreto-Lei n.º 911/69, por não se tratar esta última de simples notificação, mas de verdadeira confirmação do endereço do devedor para futura citação e apreensão do bem.

O envio da notificação via endereço eletrônico não está previsto expressamente na Lei, não sendo possível ampliar a sua interpretação.

No mesmo sentido, colaciono da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL POR MEIO DE CORREIO ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DE RECEBIMENTO E DE LEITURA
. REEXAME. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. COMPROVAÇÃO DA MORA. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que se faz necessária a comprovação do efetivo recebimento da notificação para a constituição em mora do devedor
.

Para rever a conclusão que chegou o Tribunal de origem quanto à falta de regular notificação acerca da mora, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência descabida, tendo em vista a incidência da Súmula n. 7/STJ.

2. Esta Corte de Justiça entende que a comprovação da mora é condição de procedibilidade da ação de busca e apreensão, não se admitindo que ocorra após o ajuizamento da demanda. Incidência da Súmula n. 83/STJ.

3. Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp n. 2.022.425/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 18/10/2022.)” (destaquei)

Sobre a notificação realizada por correio eletrônico não ser considerada meio idôneo para a comprovação da constituição em mora do devedor, porque dela não se pode extrair a ciência inequívoca do recebimento da correspondência e o acesso ao conteúdo do comunicado, podendo até mesmo a notificação ser reconhecida como
spam
, cita-se: STJ, REsp 2025815, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Dt. Publ. 21.12.2022 e REsp 2025222, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Dt. Publ. 21.12.2022.

Assim, no âmbito da cognição sumária, não sendo atendidos os requisitos do Decreto-Lei n.º 911/69 para autorizar a medida liminar de busca e apreensão do veículo, deve ser mantida inalterada a decisão agravada.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao
a
gravo de
i
nstrumento
, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Desembargador Substituto RODRIGO FERREIRA MIRANDA

Relator

[1]

“A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente” (Súmula 72, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/04/1993, DJ 20/04/1993 p. 6769)

TJES/SMBJ/232/5004722-27.2022.8.08.0000_DI_AI

VOTOS VOGAIS
006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL VIA CORREIO ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE PROVA DO RECEBIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Para o ajuizamento da demanda de busca e apreensão, é imprescindível a comprovação da mora, consoante preconiza a Súmula n.º 72, do STJ.

2. A comprovação da mora poderá ser realizada por carta registrada com aviso de recebimento, entregue no domicílio do devedor, sendo dispensável o recebimento pessoal pelo mesmo, de acordo com a redação do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n.º 911/69, ou através de protesto do título, desde que tenham sido esgotadas as possibilidades de sua localização pessoal.

3. É inviável a notificação prévia por correio eletrônico, pois não é possível extrair a ciência inequívoca do seu recebimento pelo devedor e o acesso ao conteúdo do comunicado, podendo até mesmo a notificação ser reconhecida como
spam
. Precedentes do c. STJ.

4. Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.